Tribunal: TJES
Processo: 5001335-04.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001335-04.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROGERIO BATISTA FRANZONI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. 1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. 2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 3. EXCESSO DE PRAZO. PLEITO PREJUDICADO. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 5.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. 6. NULIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. INVIABILIDADE. 7. ACESSO ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO APLICAÇÃO. 8. ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade co
ncreta das condutas e periculosidade do agente.
2
. Inviável
o argumento de ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, mormente se levado em consideração a gravidade da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública.
3.

Não há que se falar em
excesso de prazo, vez que, em acompanhamento
as informações prestadas pela douta autoridade coatora,
é possível verificar que já foram
realizadas as
audiências de instrução e julgamento nas datas de 09/02/2022 e 11/03/2022.
4.
Quanto a desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5.
I
naplicáveis medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.
6
.
Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.
7
.
O
direito de acesso aos autos não é ilimitado, na medida em que à defesa deve-se franquear o conhecimento dos elementos já documentados nos autos, do modo que as diligências ainda em andamento podem ser reservadas as autoridades investigantes.

8.
Ordem denegada.

Vitória, 29 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001335-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROGERIO BATISTA FRANZONI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001335-04.2022.8.08.0000

SESSÃO: 17/08/2022

O SR. ADVOGADO MAURÍCIO CORREIA BARBOSA:-

Senhor Presidente, primeiro eu cumprimento Vossa Excelência, cujo cumprimento estendo aos demais desembargadores. Desembargador Relator Fernando Zardini, a quem também f
ica aqui registrado o meu cumprimento pela pontualidade nos atendimentos. Sempre atendeu a advocacia e esse causídico que também, em todos os contatos com relação a esse Habeas Corpus, que não é o primeiro, que foi submetido a essa Câmara. Hoje, salvo melhor juízo, acho que é o quinto HC que é impetrado neste caso.

Cumprimento também os nobres colegas advogados e partes, por ventura presentes, estudantes. Especialmente aqui, presentes a mãe e o pai do paciente, o senhor José Franzoni e Dona Conceição.

Hoje, excelência, subo aqui a essa tribuna para chamar a atenção com relação a este caso, que foi praticado na pequena comarca da cidade de Muqui. Um duplo homicídio que, realmente, impactou aquela pequena cidade.

Não vou aqui me delongar, mas é necessário que seja feita uma pequena digressão em relação a esse caso, porque a defesa está sangrando, excelências! A defesa sangra!

Várias irregularidades têm acontecido neste processo, que tem me feito, com todo respeito aqui, peço vênia a Vossas Excelências, que tem me feito desacreditar, até mesmo de vários princípios fundamentais que estão encartados na Constituição Federal.

Tratamos aí de um duplo homicídio. O primeiro Habeas Corpus foi impetrado em face da prisão temporária, o segundo, da prorrogação da prisão temporária por ausência dos requisitos. O terceiro Habeas Corpus, hoje está lá na instância de superposição nas cortes diversas, no STF, que está ainda pendente de julgamento.

Mas hoje, eu trago aqui à presença de Vossas Excelências, só para poder fazer uma breve exposição.

Excelência! Com relação à prisão preventiva chamo aqui a atenção de Vossas Excelências, que a defesa, eu nunca vi um processo como esse até hoje. Com todo respeito! Onde a defesa pleiteia todas as provas periciais.

A Constituição Federal no art. 93, inciso IX, diz que toda decisão judicial tem que ser fundamentada, sob pena de nulidade.

Quando a gente pega a decisão que decretou a prisão preventiva, para fundamentar o
fumus commissi delict
, ele fala o seguinte:
“A prova da materialidade extraída dos laudos cadavéricos”.
Isso é incontestável! Estamos diante de um duplo homicídio. Os indícios de autoria, Desembargador Fernando, extraído das provas testemunhais, no primeiro ponto aqui de impugnação da defesa. Quais testemunhas? Estamos diante de 23. A fundamentação da decisão ela não tem que ser concreta e específica? Com base em quê? Hoje, eu confesso a Vossas Excelências, que é até difícil para a defesa exercer, de forma plena, uma garantia constitucional do paciente. Não é indicado, excelência.

Eu vou passar nesse ponto
el passant
, porque as demais matérias, elas estão relacionadas a esse ponto.

Então o primeiro ponto dos indícios de autoria extraído do depoimento das testemunhas. Nós temos 23 testemunhas e nenhuma delas... ouvi aqui o eminente Desembargador Eder Pontes citar a questão de indícios. O que são indícios? Pela doutrina e pela jurisprudência, são elementos que, de forma direta ou indireta, vincule uma determinada pessoa a um determinado fato com relevância jurídica no campo criminal. Eu pergunto, quais são os indícios que foram apontados pelo magistrado? A não ser a inserção genérica da existência desses indícios?

Segundo ponto, nobres desembargadores, perpassando a questão dos indícios, temos aqui o apontamento. Há imagens de câmera de videomonitoramento. Está aqui, excelências. Eu trouxe impresso, porque cuidei de juntar nos autos a íntegra do processo. É extenuante, porque nós temos um limite de megabytes, eu não entendo muito bem esse negócio. Tem que fragmentar um processo de 900 páginas, de 10 em 10. É extenuante para a defesa! Mas está aqui, essas aqui são as imagens que foram utilizadas como fundamentação. Não estou aqui, repito, adentrando no acervo fático-probatório, mas isso tudo é para poder demonstrar a inidoneidade da decisão judicial.

Terceiro ponto, excelências, para fundamentar a gravidade, no caso, o risco, lá no artigo 302, o risco à ordem pública, que o crime foi praticado mediante disparo de arma de fogo. No Brasil, um crime de homicídio, acredito, ele seja predominantemente praticado com emprego de arma de fogo. O segundo ponto, porque o crime foi premeditado.

Da onde o Juízo singular tirou essa informação que o crime foi planejado? Não há nos autos nenhuma evidência aqui. Não há nos autos nenhum indício que aponte que esse crime tenha sido premeditado. Eu estou tentando entender, se for um juízo de presunção, aonde que foi apontado esse elemento, excelências?

Prossigo.

Qual o risco gerado pelo estado de liberdade do paciente? A defesa argumentou isso durante todos esses Habeas Corpus, inclusive nesse. Eu só estou fazendo essa exposição, inclusive nesse também. Pergunto, desde o início, qual foi o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente?

Hoje nós finalizamos, excelência, a instrução desse processo. A defesa postulou. Não o Ministério Público! A defesa postulou todas as provas de papiloscopia, de micro comparação balística, de todas as provas periciais que foram requeridas, foram pela defesa.

O Ministério Público se apoia de forma, com todo respeito, até mesmo tendenciosa na opinião pública gerada lá naquela pequena cidade, porque se tratava de ex-companheiros, que estavam há pouco tempo terminados. Mas eu pergunto, quais são os elementos que colocam o autor na cena do crime? De forma direta ou que ele tenha, no mínimo, sido o autor intelectual desse delito? Quais são esses elementos, excelência? Nós não temos! Nem a principal testemunha desse processo, que é a Maria Aparecida, ela faz menção nesse ponto.

Então excelências, todas as testemunhas já foram ouvidas, inclusive, uma delas que foi requerida a anulação do depoimento dela como informante, não pelo teor, mas sim, pelo deferimento da oitiva sem a presença do réu, eu irei expor posteriormente, ela foi clara. Todas elas, em coro único, excelência. A família é proveniente da zona rural. O próprio paciente é proveniente da zona rural, trabalhador. Como foi preso lá dentro do trabalho dele, a pergunta que fica, que eu fiz para ela no dia da audiência, qual é o motivo, a senhora já foi ameaçada?

Em momento nenhum, nenhuma delas externou nenhum tipo de receio com relação ao réu, não puderam contribuir de maneira alguma com relação a esses indícios de autoria.

Então eu pergunto a Vossas Excelências, hoje nós finalizamos a primeira fase do procedimento do Júri, a sentença, inclusive, Desembargador Fernando Zardini, tem um novo Habeas Corpus que está sob a relatoria de Vossa Excelência, que foi impetrado em face de uma decisão recente, que é o HC 500534931.2022, aonde é impugnada uma decisão recente do Juiz de primeira instância, que reconhece: “Olha, do Juízo não há nenhuma morosidade. Mas, realmente, o Estado está sendo moroso em concluir a perícia”.

Quem é que tem ou detém o direito de punir? É o Judiciário? É óbvio que não! É o Estado. E o Estado está sendo moroso em concluir as perícias.

Enfim! O processo se encontra pendente da realização de várias diligências periciais e, hoje, sem que exista fundamento concreto, é mantida a segregação preventiva do réu.

Então a matéria que foi arguida também nesse HC, foi o excesso de prazo. O réu está preso desde o dia 04 de agosto de 2021. O ato, lá atrás, quando foi impetrado, foi na segunda audiência, foi desmembrado em três audiências. Embora não houvesse nenhuma justificativa idônea nesse sentido, passamos e muito, o prazo legal previsto para a conclusão da instrução processual. Então foi formulado o pedido de excesso de prazo.

Com relação à anulação do depoimento das informantes, preclaros magistrados!

Vejam que o artigo 217, o que eu tenho visto ultimamente como militante da área do direito. Chamo a atenção assim, eu tenho visto várias decisões de Vossas Excelências também nesse sentido, sempre restabelecendo a ordem jurídica, é que os dispositivos legais, eles têm se desapegado dos seus sentidos. Como assim, se desapegado dos seus sentidos? Olha! Nós temos o artigo 217, o Juiz verificando que o depoimento prestado na presença réu, ele pode causar humilhação, temor, sério constrangimento. Ele pode deferir a oitiva daquela testemunha na ausência do réu. Nós estamos falando de um ato que foi feito por videoconferência, todos eles, só para ficar registrado.

A Juíza, a princípio, nessa primeira audiência, deferiu a oitiva de três testemunhas, já de plano, sem a presença do réu. A defesa questionou, porque não tinha sido consignado em ata e não foi consignado em ata e foi mantido mesmo assim. Indaguei a primeira testemunha, Dona Maria Aparecida. “O
lha, a senhora me desculpa, só para eu poder entender, a senhora tem algum receio de prestar o depoimento na presença do réu? Não! Não tenho receio, só não quero olhar para a cara dele”.
Está aí o reproduzido, transcrito pela defesa.

Ora, excelência! Eu vou modificar então o teor normativo do artigo 217 e colocar: “Quando causar humilhação, temor, sério constrangimento ou quando a testemunha não quiser olhar para a cara do réu, está deferida a oitiva dela sem a presença dele”.

Então vejamos, que o ato melindrou o direito de defesa do réu de ouvir quais eram as imputações que estavam sendo feitas contra ele. Embora nenhuma das testemunhas ouvidas, tenha feito qualquer declaração que coloque ele na cena do crime, que caracterize elementos verdadeiros, que ele, de fato, tenha sido o autor desse crime, excelências.

Então eu porfio pela anulação dessa primeira audiência. Agora mudo, assim, óbvio né, porque lá atrás esse Habeas Corpus foi feito após essa primeira audiência. Que reconheça a nulidade deste ato, mantendo-se as audiências posteriores que, a princípio, não há nenhuma inclinação de nulidade das testemunhas que foram ouvidas, e reconheça-se o excesso de prazo.

Aqui faço um registro final, com relação à nulidade por cerceamento de defesa caracterizado pela negativa, pela omissão de deferimento de acesso da defesa ao procedimento de interceptação telefônica.

Douta Procuradora, no caso, eu vi que lá no parecer do Ministério Público de ID 2169430, ele faz referência que o pedido da defesa não deve ser acolhido porque o Juiz deferiu o acesso da defesa ao procedimento de investigação.

Mas, cotejando detidamente os autos, às fls. 196 e 198 dos autos, isso se trata do procedimento quando foi feita a prisão. O cumprimento dos mandados de busca e apreensão e da prisão preventiva. O procedimento encontrava-se, realmente, em segredo de justiça. E logo em seguida foi deferido, realmente, o acesso da defesa aos autos.

Mas, excelência, eu estou mencionando, especificamente, ao procedimento de interceptação telefônica que se encontra lá o requerimento. Lá no ID 2169709, autos de origem, folhas 541 e 544.

Veja, que apesar dos reiterados pedidos da defesa, a Juíza não se manifestou com relação e até hoje a defesa permanece sem acesso.

Lá no final do requerimento, lá no final do pedido de acesso, eu vou ler aqui para Vossas Excelências. Está bem assim:

“Salienta, por derradeiro, consigna que essa é a primeira ocasião...” Esse procedimento não tinha sido juntado aos autos até então ... “que é a primeira ocasião na qual esse signatário tem contato com o procedimento de interceptação telefônica 00039465.2021.8.08.0036, apensado recentemente aos autos do processo principal, muito embora, a medida tenha sido efetivada no início do mês de julho e tenha perdurado até os dias atuais. Requerimento defensivo protocolar no dia 07 de dezembro. Saliento que não logrou acessar as mídias armazenadas nos autos supracitados, posto que, aparentemente, ou os arquivos se encontram corrompidos ou é necessário uma senha de acesso a esses arquivos”.

Até hoje a defesa não teve acesso. Estamos em vias com alegações finais apresentadas pelo Ministério Público e a defesa, até hoje, não teve acesso ao procedimento de interceptação telefônica.

Temos, excelência, súmulas vinculantes nesse sentido. O estatuto da OAB tem norma expressa nesse sentido. Eu viajei aqui há mais de, aproximadamente, 250 km, justamente para vir aqui na presença de Vossas Excelências só meio que “botar os trens nos trilhos”, para que sejam observadas essas situações, para que sejam observadas essas possíveis irregularidades, pelo menos do ponto de vista da defesa técnica, para que seja conhecido, ainda que parcialmente, do Habeas Corpus.

Hoje, excelência, nós não pedimos nada a mais do que justiça, do que olhar essas 900 páginas que têm reproduzidas, de forma muito judiciosa pela defesa e verificar se procede ou não os argumentos deste lado.

Finalizo aqui, agradeço a Vossa Excelência pela atenção e desejo a todos uma boa tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o ilustre advogado e, diante de alguns pontos trazidos por Sua Excelência, eu peço o retorno dos autos e julgo na próxima sessão.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (PRESIDENTE):-

Os autos retornarão ao gabinete do Relator, ante a bem fundamentada sustentação.

*

ts*

24/08/2022

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

(voto anexo)
*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001335-04.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROGERIO BATISTA FRANZONI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Advogado Paulo Maurício Correia Barbosa – OAB/ES nº 30.603, em favor de
ROGÉRIO BATISTA FRANZONI
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Única de Muqui.

Sustenta o impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com ênfase à fundamentação genérica e inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva.

Argumenta o excesso de prazo, a nulidade dos depoimentos prestados, bem como a necessidade de acesso às interceptações telefônicas.

Aduz ainda, possuir o paciente condições favoráveis, quais sejam: bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito e não dedicação a atividade criminosa.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares mais brandas, bem como, a declaração de nulidade dos depoimentos testemunhais colhidos dia 09 de fevereiro de 2022 e o acesso às interceptações telefônicas (processo nº 0000394-65.2021.8.08.0036).

Após sustentação oral do douto advogado pedi retorno dos autos para melhor análise da matéria ventilada.

Esta a síntese da impetração, cujo mérito passo a analisar.

De início,
r
elembro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que a prisão se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade do acusado, bem como pela gravidade das condutas praticadas, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

Do mesmo modo, observo que o Magistrado apresentou de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, evidenciando a existência de indícios de autoria e provas de materialidade, c
onsiderando a gravidade das infrações penais imputadas. Confira-se:

“
Importa ressaltar, por fim, a gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia, qual seja duplo homicídio efetuado com diversos disparos de arma de fogo, o que justifica a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, e a necessidade de resguardar a conveniência da instrução criminal, na forma do arts. 312 e 316 do CPP. (...
)
.”

A
ssim
, a jurisprudência do STJ compreende que a gravidade concreta da ação criminosa, demonstrada pelo
modus operandi
empregado pelo suposto autor, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE TIRO EM LOCAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] In casu, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi da conduta delitiva, haja vista que o paciente, em razão de desavença com o dono do bar que lhe negou uma cerveja, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos em sua direção, acertando os tiros no portão do estabelecimento e na orelha esquerda de outra pessoa que estava no local, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 581.811/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

Logo, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração, em tese,
a extrema violência empregada na execução do delito.

Relativamente ao argumento de excesso de prazo, em acompanhamento às informações prestadas pela douta autoridade coatora, é possível verificar que já foram realizadas as audiências de instrução e julgamento nas datas de 09/02/2022 e 11/03/2022.

Ademais, deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
(
HC 396.081/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

Nesse caso, não sendo possível visualizar desídia funcional ou atrasos i
njustificados
, descabe reconhecer o alegado excesso de prazo.

Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas (
STJ. HC 441.383/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ARMA, MUNIÇÕES E BALANÇA DE PRECISÃO EM CASA DESABITADA, APARENTEMENTE DESTINADA À TRAFICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). [...] (AgRg no HC 693.162/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No tocante à alegação de nulidade dos depoimentos tomados em juízo e prestados pelas informantes, em razão da ausência do réu, esta não pode prosperar. Isto porque, conforme estabelece o art. 217 do Código de Processo Penal, se a presença o réu for motivo de humilhação, temor ou constrangimento à testemunha ou ofendido, o juiz pode fazer a audiência por videoconferência, ou, até mesmo, determinar a retirada do réu, prosseguindo a inquirição na presença de seu defensor.

Em análise a documentação juntada, é possível perceber que a informante Maria Aparecida, em sede de depoimento, alegou não desejar ver o paciente, situação esta em que a douta julgadora, por entender o “constrangimento à testemunha”, atendeu ao pedido.

De toda a sorte, nos termos do artigo 563 do CPP, a decretação de nulidade depende da demonstração de objetivo prejuízo, o que não se constata na hipótese:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PLEITO DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. RECONHECIMENTO DE PESSOA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES. SUMULA N. 568/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM DECLARAÇÕES DE COLABORADOR E DE CORRÉU. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO (...)IV – A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Na hipótese dos autos, a falta de demonstração de prejuízo concreto à defesa, impede o reconhecimento da nulidade arguida. (...) IX
–
Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022.)”

Adiante, a respeito da negativa de acesso às interceptações telefônicas e a consequente nulidade do feito, esta também não merece progredir, em função de o ato ter sido considerado sigiloso no procedimento, conforme comprova o documento de ID Nº 2169430
.

Neste particular, destaco os apontamentos realizados pela douta Procuradoria de Justiça:

“
Por fim, no que tange à alegação do impetrante, de que teria sido negado o acesso, ao paciente e ao seu advogado, do conteúdo do processo que envolveu medida de interceptação telefônica, e que o feito seria nulo, também por esse motivo, tem-se, mais uma vez, o seu descabimento. Isso porque, como bem explicitado às fls. 196 e 198 dos autos de origem (doc. 2169430), a impossibilidade de acesso à defesa inicialmente se deu em virtude da decretação de sigilo no procedimento. Porém, realizadas as medidas cautelares, deixou de ser necessário o mencionado sigilo, tendo o MM. Juiz a quo deferido o pedido defensivo de vista dos autos, como requerido pelo douto advogado, ora impetrante. Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade na instrução do processo, descabido falar-se na anulação dos atos processuais apontados e na revogação da prisão do paciente.”

Ademais, em exame de Súmula Vinculante de Nº 14, observa-se que o direito de acesso aos autos não é ilimitado, na medida em que
à
defesa deve-se franquear o conhecimento dos elementos já documentados nos autos, de modo que as diligências ainda em andamento podem ser reservadas
à
s autoridades investigantes.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 29 de julho de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001335-04.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROGERIO BATISTA FRANZONI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. 1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. 2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 3. EXCESSO DE PRAZO. PLEITO PREJUDICADO. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 5.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. 6. NULIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. INVIABILIDADE. 7. ACESSO ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO APLICAÇÃO. 8. ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade co
ncreta das condutas e periculosidade do agente.
2
. Inviável
o argumento de ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, mormente se levado em consideração a gravidade da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública.
3.

Não há que se falar em
excesso de prazo, vez que, em acompanhamento
as informações prestadas pela douta autoridade coatora,
é possível verificar que já foram
realizadas as
audiências de instrução e julgamento nas datas de 09/02/2022 e 11/03/2022.
4.
Quanto a desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5.
I
naplicáveis medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.
6
.
Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.
7
.
O
direito de acesso aos autos não é ilimitado, na medida em que à defesa deve-se franquear o conhecimento dos elementos já documentados nos autos, do modo que as diligências ainda em andamento podem ser reservadas as autoridades investigantes.

8.
Ordem denegada.

Vitória, 29 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.